Tribunal: TJMT
Processo: 1011521-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011521-10.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: HEITOR MIGUEL MORAES SOARES, representado por sua genitora JOVINA DOMINGAS MORAES MACIEL
Agravada: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo: 1011521-10.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HEITOR MIGUEL MORAES SOARES, representado por sua mãe JOVINA DOMINGAS MORAES MACIEL, contra a decisão vinculada ao Id. no 92967476 proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1011521-10.2021.8.11.0000, que deferiu pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela Unimed, por reconhecer a ausência de abusividade na negativa de custeio dos tratamentos indicados ao autor, eis que não listados pela ANS no rol de cobertura obrigatória.
O agravante alega que, diferente do que constou da decisão ora impugnada, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela RN no 465/2021, constitui apenas referência básica para os fins da cobertura assistencial disposta na Lei no 9.656/1998, ou seja, trata-se de rol meramente ilustrativo dos procedimentos, insumos e medicamentos que as Operadoras de Planos de Saúde estão obrigadas a fornecer.
Pontua, ainda, que, a eventual alegação de falta de previsão de tratamentos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não exime a Unimed do dever de fornecê-los em razão “da sua indispensabilidade para a saúde do autor comprovada pelos laudos acostados a inicial”, sendo o caso, portanto, de ser mantida a decisão proferida em primeira instância, considerando remansosa jurisprudência no âmbito deste TJMT, permanece dominante o entendimento quanto à não taxatividade do rol da ANS.
Pede, em sede de retratação, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja revogada a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. Id. no 94339457).
A decisão agravada foi proferida em 02.07.2021, anteriormente à recente modificação introduzido pela Resolução no 469, publicada na edição no 129 do Diário Oficial da União, datada de 12.07.2021, que fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” - Anexo II da recentíssima Resolução no 469, de 09.07.2021.
Deste modo, o juízo sobre a probabilidade do alegado direito ao custeio dos tratamentos de fonoaudiologia pelo método prompt, psicologia pelo método aba, e integração sensorial independem da listagem no Rol da ANS, daí porque, conforme novas delimitações e orientações pertinentes ao caso, revelando-se ilegal a negativa de custeio pela Operadora do Plano de Saúde, de todas as sessões de tratamentos indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Por tais fundamentos, em sede de retratação (RITJMT, art. 52, §4o), dou provimento ao agravo interno, para indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator